Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731256-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KARLLOS HENRYQUE SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as razões recursais do apelo defensivo (ID no 48663843), ainda não ocorreu a manifestação ministerial a respeito. Portanto, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador